Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006334-21.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006334-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIANA CAMPOS SARGI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
OBS: anterior agravo no 1006327-29.2021.8.11.0000 (RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI x BANCO DO BRASIL S.A)
Processo na origem: Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0003894-19.2016.8.11.0041 - Código 10953807, - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por JULIANA CAMPOS SARGI de decisão que, na Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., manteve o bloqueio de R$2.471,93 na conta corrente da executada, aqui agravante.
Diz que o banco agravado ajuizou Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente em face de Comercial San Mariana Eireli EPP, CNPJ no 07.686.940/0001-25 e, em razão do nome da Agravante constar como avalista em Cédula de Crédito Bancário, figura no polo passivo da execução.
Afirma que ao realizar um compra em débito no seu catão de crédito foi surpreendida com ‘não autorizado’ em razão de insuficiência de saldo em sua conta poupança da CEF e, ao retirar os extratos bancários de suas contas poupança e corrente, constatou a realização das penhoras on line, via bacenjud.
Afirma que as penhoras on line realizadas acabaram por bloquear a conta poupança, salários e comissões creditados em sua conta corrente, o que releva a arbitrariedade e ilegalidade do bloqueio.
Adiciona que juntou documento na origem que os créditos existentes tratam-se, na verdade, de pagamento de salários, comissões e acertos recebidos da empresa empregadora POLLI FERTILIZANTES LTDA., na qual labora como representante comercial.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para suspender a ordem de bloqueio por se tratar de valores impenhoráveis e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante seja desbloqueada a penhora realizada em sua conta corrente no valor de R$2.471,93, ao argumento de se tratar de verba salarial, de natureza alimentar.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada porquanto a decisão agravada consignou que: “Em que pese a executada Juliana sustentar que a referida importância corresponde a salário, oriunda da empresa Polli Fertilizantes Ltda, não ficou comprovado nos autos que o valor se refere a verba salarial. Ainda, o Contrato Particular de Representação Comercial colacionado nos autos, apenas comprova relação comercial existente com a referida empresa, e não relação empregatícia. Ademais a conta em questão, como acima informado, refere -se a conta corrente e não enseja a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, do CPC.”(Id 83553954, p. 3).
Diante do quadro, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, portanto, desbloqueou apenas os valores oriundos da conta poupança que foi devidamente comprovado, na ordem de R$10.011,59 (Id 83547989), cujo pedido de levantamento deve ser dirigido ao juízo de origem.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, que tem tramitação bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2